Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-89.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Atestada a ausência de consolidação das lesões decorrentes de doença ocupacional, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001953-89.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, ]

Parte(s):
[DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI - CPF: 013.196.621-96 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0883-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."( Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atestada a ausência de consolidação das lesões decorrentes de doença ocupacional, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO APELAÇÃO
”, interposto por DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001953-89.2022.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177085902):

“
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária c/c conversão de espécie de benefício por incapacidade (B31 - B91) formulada por
DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício na condição de segurado obrigatório.

Segundo a inicial:

“2.1. O autor, que habitualmente exerce a profissão de bancário, teve deferido administrativamente o benefício de 'Auxílio-doença Previdenciário' (NB/31: 629.248.284-0), concedido pelo período compreendido entre os dias 21/08/2019 e 10/10/2019.

2.2. Ocorre que o Autor foi acometido por doenças ocupacionais (Ansiedade generalizada, Transtorno misto ansioso e depressivo, e Retardo mental profundo - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento), sendo consequência, dentre outros fatores, de constantes cobranças realizadas no ambiente de trabalho, o tornando incapaz para seu trabalho habitual, tudo como se comprova com o prontuário e documentos médicos em anexo.

2.3. Malgrado o deferimento do benefício em comento, verifica-se que fora concedido em espécie diversa da que seria adequada, ignorando, sobremaneira, a origem acidentária da incapacidade laborativa da parte Autora.

2.4. Ademais, em decorrência da gravidade do estado de saúde do Autor, não houve evolução no quadro clínico. Logo, o autor necessita continuar em gozo do auxílio cessado em 10/10/2019.

2.5. Sendo assim, com base no exposto, conclui-se que a incapacidade laborativa do Autor permanece incólume, não havendo fundamentos técnicos e/ou jurídicos que amparem a alta equivocadamente constatada pela perícia médica da parte Ré, sendo, com efeito, indispensável à manutenção de sua subsistência e dignidade, o restabelecimento do benefício de Auxílio-doença (NB/31: 629.248.284-0), desde a data imediatamente posterior a indevida cessação, bem como a sua conversão em 'Auxílio-doença por Acidente do Trabalho (91), em razão da natureza acidentária das moléstias, conforme restará devidamente fundamentado adiante.”
(sic).

Recebeu-se a inicial, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita, e determinou-se a citação da parte requerida (Id. 59536291).

A autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminarmente a incidência da autotutela em benefícios previdenciários. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, a qualidade de segurado, o período de carência, e eventual incapacidade. Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício e requereu a realização de perícia médica (Id. 72341392).

Impugnação a contestação (Id. 73090507).

Intimadas a apresentarem a provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora manifestou-se, pugnando pelo empréstimo de prova e juntando laudo pericial produzido na ação trabalhista n. 0000196-22.2021.5.23.0081, da Vara Única do Trabalho de Juína/MT (Id. 74858292 e 74858293).

Determinou-se a intimação da autarquia-ré para manifestar-se acerca da prova emprestada (Id. 89558975), que quedou-se inerte.

A parte autora apresentou alegações finais (Id. 92545635) e a autarquia-ré nada apresentou.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II. 1 - Preliminar

A preliminar arguida pela autarquia-ré, de incidência da autotutela em benefícios previdenciários, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisada.

II. 2 - Prova emprestada

Depreende-se que a autarquia ré fez-se silente, apesar de devidamente intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, bem ainda para se manifestar acerca do pedido de prova emprestada e sobre o conteúdo do laudo pericial elaborado na ação trabalhista n. 0000196-22.2021.5.23.0081, da Vara Única do Trabalho de Juína/MT.

Nesse contexto, ressalta-se que a jurisprudência vem admitindo a utilização de prova emprestada, especialmente a judicializada, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Não há óbice, pois, à utilização da prova emprestada, que foi produzida legitimamente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a perícia administrativa não pode prevalecer sobre conclusões emitidas em laudo judicial, pois este é elaborado por perito equidistante das partes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO INSS.
POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 372 do CPC, o laudo produzido em esfera diversa é plenamente aceitável como prova emprestada para avaliação de eventual redução da capacidade laboral, especialmente quando não há impugnação específica pela parte ré
em sede de contestação, apenas em sede recursal. 2. Realizada perícia nos autos da demanda ajuizada na Justiça Estadual para pagamento de indenização decorrente do seguro DPVAT, e tendo o expert concluído pela sequela que resulte redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitualmente exercida à época do acidente, é devido o benefício pretendido de auxílio-acidente. 3. Recurso da parte ré improvido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50047233220184047102 RS 5004723-32.2018.4.04.7102, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 09/05/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS).
Destaquei.

II. 3 - Mérito

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

Dispõem os arts. 25, I, 42, §§ 1o e 2o, e 59 da Lei 8.213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

a) A qualidade de segurado da parte requerente;

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c) A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e

d) O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

Já para o auxílio-acidente, o requisito a serem preenchidos são:

a) Qualidade de segurado;

b) Acidente de qualquer natureza;

c) Lesão corporal ou perturbação funcional decorrente deste acidente;

d) Morte, perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido, dispõem os arts. 19, 26, inciso I, e 86, § 2o da Lei 8.213/91:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

No caso em tela, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados, principalmente a cópia do CNIS acostado junto à inicial (Id. 58791422), considerada a última contribuição em 10/2020, tendo recebido o benefício de auxílio-doença de 21/08/2019 a 10/10/2019, e ingressado com a ação em 23/06/2021, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91.

No entanto, quanto à incapacidade a parte autora não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou concessão do auxílio acidente, pois o médico perito foi preciso ao indicar que a incapacidade/redução da capacidade laboral deu-se no período de 15/07/2019 a 11/10/2019.

Acrescentou o
expert
, ainda, que houve melhora parcial do quadro e, no momento, apesar da limitação para trabalho penoso e excessiva cobrança psicológica por metas ou desempenho, não há incapacidade para o trabalho.

Vejamos:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para o auxílio-doença e o auxílio-acidente.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na determinação do art. 85, § 3o, I, do CPC. Todavia, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Juína/MT, 3 de novembro de 2022.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 177085903), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 177085905):

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos com base no art. 1.022 do CPC, insurgindo-se contra a sentença proferida no Id.

103019985, almejando o embargante ver reconhecido seu direito ao auxílio-acidente, por ter ficado evidente que houve redução da capacidade laborativa.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço os embargos de declaração, pois que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do CPC.

De início, insta ponderar que o cabimento dos embargos declaratórios está definido no artigo 1.022 do CPC, o qual dispõe que o seu fim específico é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, não visando, assim, reformar a decisão/sentença quanto ao mérito, vejamos o que dispõe o texto legal:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste contexto, analisando a peça interposta, verifico que o embargante busca modificar a sentença proferida nos autos, uma vez que não coaduna com o édito de Id. 103019985 que:
“julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para o auxílio-doença e o auxílio-acidente”.

Assim, este juízo já se pronunciou fundamentando suas razões para o indeferimento do benefício/auxílio requerido pelo autor/embargante na exordial, logo se discorda a parte e almejada a reanálise do pleito para uma sentença mais favorável para si, tal circunstância não se destina os embargos de declaração.

Colho o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito,
e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores." (N.U 1015088-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Desta forma, não demonstrada qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, observa-se que a parte embargante pretende resultado inalcançável pela via eleita, já que insatisfeita deve usufruir das ferramentas adequadas para revisão/modificação da sentença que não concorda.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a sentença embargada, nos termos do art. 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpra-se a sentença outrora proferida.

Publique-se.

Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, salientando que postulou, no processado, pela aplicação do princípio da fungibilidade.

Argumenta que a redução da capacidade “
restou devidamente comprovada por meio do laudo judicial elaborado na ação trabalhista no 0000196-22.2021.5.23.0081, anexo em Id.74858293, o qual fora admitido como prova emprestada pelo Juízo
a quo
”.

Salienta que, no laudo médico, o perito “
constatou que o Recorrente apresenta
limitação para trabalho penoso e excessiva cobrança psicológica por metas ou desempenho, ou seja, comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual
”.

Consigna, ademais, que o referido laudo atesta “
que o Recorrente apresenta uma redução da capacidade laborativa,
gerando um déficit de 30% (trinta por cento), nas condições laborais
”.

Pontua, outrossim, que de acordo com o Tema n.° 416, do STJ, o nível do dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso seja conhecido e provido, procedendo, com efeito, à reforma da sentença, a fim de seja concedido ao Recorrente o benefício de Auxílio-Acidente, decorrente de acidente de trabalho, desde a cessação do benefício de auxílio doença cessado em 10/10/2019, visto que comprovada a redução da capacidade laborativa, conforme laudo admitido como prova emprestada anexo em Id.74858293
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação do Ministério Público (ID. 182935197).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KOHELER DO PRADO, OAB/ MT No 23427/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO APELAÇÃO
”, interposto por DIEIMYS DREYFUS BRESCIANI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001953-89.2022.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA C/C CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE (B31 – B91)
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
o
restabelecimento do benefício de incapacidade temporária
(NB/31: 629.248.284-0), desde a data imediatamente posterior à sua indevida cessação, em 10/10/2019, bem como
a sua conversão em “Auxílio-doença por Acidente do Trabalho” (91), em razão da natureza acidentária das moléstias
” (ID. 177086471).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante foi acometida por doença ocupacional, o que a tornou incapacitada para o exercício de seu trabalho habitual, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença de 21.08.2019 a 10.10.2019, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual a parte apelante solicitou a juntada de laudo referente à perícia realizada na Reclamação Trabalhista n.° 000196-22.2021.5.23.0081 (ID. 177086497), admitida como prova emprestada, que atesta a redução na capacidade laboral.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 177085902).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Essas disposições foram regulamentadas pelo artigo 104, do Decreto Federal n.° 3.048/99, que regulamentou a Lei n.° 8.213/91, nos seguintes termos:

“Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o

O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e

II - de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

§ 5° A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

§ 6o

No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado.

§ 7° Cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas às condições inerentes à espécie.

§ 8o Para fins do disposto no caput considerar-se-á a atividade exercida na data do acidente”.

Com base nos dispositivos supratranscritos, colhe-se que a concessão do auxílio acidente exige a redução da capacidade laborativa habitual, o nexo causal e que as lesões sofridas pelo segurado, no acidente de trabalho ou em decorrência de doença ocupacional, tenham se consolidado.

Nesse ponto, por consolidação das lesões, entende-se o esgotamento de todos os tratamentos possíveis e a permanência de sequelas definitivas. Ademais, é preciso que as sequelas permanentes, conquanto não incapacitem o segurado para o trabalho em geral, impliquem em redução da capacidade para as atividades que habitualmente exercia.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente a perícia médica, observa-se que o perito concluiu que a parte encontrava-se incapacitada para o trabalho, temporariamente e de forma parcial, no período compreendido entre 15.07.2019 a 11.10.2019 e, a despeito de apontar uma redução na capacidade laboral, declara que a enfermidade é passível de cura. Veja-se (ID. 177086497):

“
Conclusão

Da Doença:

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos, concluo que o reclamante apresentou Esgotamento (CID 10 - Z73) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10-F412) em 15/07/2019.

Da incapacidade

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos, é possível concluir que o reclamante, devido a Esgotamento (CID 10-273) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2) apresentou incapacidade para o trabalho de 15/07/2019 até 11/10/2019.
Com o tratamento estabelecido obteve melhora parcial do quadro, estando, no momento, sem incapacidade para trabalhar, entretanto, ainda com limitação para trabalho penoso, excessiva cobrança psicológica por metas ou desempenho em caráter temporário, com tempo estimado para recuperação de mais 6 meses. O tratamento recomendado é o farmacológico e psicoterapia. Quanto ao grau de limitação, considerando o conjunto das funções mentais, é possível estimo um déficit de 30%.

Do nexo causal

Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos é possível concluir que as doenças psiquiátricas diagnosticadas no reclamante (Esgotamento (CID 10 Z73) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10-F41.2)) apresenta nexo concausal com o trabalho desenvolvido na reclamada.

Respostas aos quesitos do juízo.

[...]

12. Constatada a doença ou lesão, o(a) reclamante está incapacitado(a) para o exercício da atividade para a qual ele(a) se achava apto(a) antes de sua incapacitação? Como chegou a essa conclusão?

Resposta: Sim. A partir dos relatos do reclamante e das testemunhas na Ata de Audiência é possível identificar sobrecarga com acúmulo de funções e cobrança por resultados concomitante ao desenvolvimento das doenças desenvolvidas pelo reclamante. Baseado na história clinica e ocupacional, exame físico pericial e demais documentos dos autos, é possível concluir que o reclamante, devido a Esgotamento (CID 10273) e Transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2) apresentou incapacidade para o trabalho de 15/07/2019 até 11/10/2019. Com o tratamento estabelecido obteve melhora parcial do quadro, estando, no momento, sem incapacidade para trabalhar, entretanto, ainda com limitação para trabalho penoso, excessiva cobrança psicológica por metas ou desempenho em caráter temporário, com tempo estimado para recuperação de mais 6 meses. O tratamento recomendado é o farmacológico e psicoterapia. Quanto ao grau de limitação, considerando o conjunto das funções mentais, é possível estimo um déficit de 30%.

[...]

15. A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o período de convalescença? Como chegou a essa conclusão?

Resposta: Temporária.

16. Em um juízo médico de probabilidade, quando teve início a incapacidade dota) reclamante? Como chegou a essa conclusão?

Resposta: Em 15/07/2019, data dos diagnósticos das doenças psiquiátricas.

17. A lesão tende a se estabilizar ou evoluir?

Resposta: Tende a melhorar, resolver.

18. O(a) reclamante é suscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade capaz de lhe garantir o sustento? Como chegou a essa conclusão?

Resposta: Sim, incapacidade parcial.

19. Há tratamento médico para as lesões e há possibilidade de reversão do quadro. de modo que o(a) reclamante recupere a aptidão normal para o trabalho?

Resposta: Sim

20. Se positivo o quesito anterior, que tratamentos são necessários qual tempo necessário para recuperação e qual o custo aproximado mesmo sendo oferecidos pelo SUS?

Resposta: Tratamento medicamentoso e psicoterapia por mais 6 meses. Custo estimado de R$ 7.200,00.

[...]

Respostas aos quesitos do reclamante

[...]

18. Em decorrência da doença ou do tratamento da doença, em qual período houve incapacidade ou redução da capacidade laboral?

Resposta: De 15/07/2019 até 11/10/2019. Depois deste período apresentou melhora parcial do quadro, persistindo ainda limitação para trabalho penoso, excessiva cobrança psicológica

por metas ou desempenho.

19. Há algum tratamento clinico e/ou cirúrgico capaz de minimizar o dano ocorrido pelas doenças diagnosticadas no Autor?

Resposta: Sim

20. Há indícios de "Sindrome de Burnout" ou Sindrome do Esgotamento Profissional?

Resposta: Sim

21. Qual o tratamento indicado? Há possibilidade de cura?

Resposta: Tratamento medicamentoso e psicoterapia. Há possibilidade de cura
”.
(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, pois, como destacou o perito, as lesões ocupacionais não estão consolidadas.

A respeito da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente antes da consolidação das lesões, Sérgio Pinto Martins leciona:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro
. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral". (Direito da seguridade social. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 433). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

“
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Membros superiores – Lesão não consolidada – Auxílio-acidente indevido – Recurso improvido”
.

(TJ-SP - AC: 10434638520188260602 SP 1043463-85.2018.8.26.0602, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 10/03/2023, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. ORTOPÉDICO. FRATURA DE DOIS OSSOS DA PERNA ESQUERDA. NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA QUE ATESTA APENAS "RESTRIÇÕES ATUAIS PARA MARCHAS PROLONGADAS", SENDO QUE "NÃO EXISTEM PERDAS ANATÔMICAS E A FORÇA ESTÁ MANTIDA". LESÃO NÃO CONSOLIDADA. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO NO MOMENTO.
Apesar de comprovado que o segurado sofreu acidente de trabalho com fratura de dois ossos da perna esquerda, atestado pela perícia médica que a sequela apresentada não é permanente, e tampouco se encontra consolidada, afigura-se indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no momento
.

(TJ-SC - APL: 50207939720228240020, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. ORTOPÉDICO. FRATURA DA CLAVÍCULA ESQUERDA. PERÍCIA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AFIRMAÇÃO DO PERITO DE QUE O SEGURADO TERIA LIMITAÇÃO APENAS TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE EXERCIDA À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. SEGURADO QUE NA DATA DA PERÍCIA TRABALHAVA EM OUTRA FUNÇÃO.
LESÃO NÃO CONSOLIDADA E RESTRIÇÃO LABORAL NÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 50090465320228240020, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - ACIDENTE DE TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

Afastado pela sentença o direito do demandante em relação ao pedido principal bem como aos subsidiários, ele possui nítido interesse processual em postular em grau de recurso a procedência de quaisquer deles.

O auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os requisitos de consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, redução permanente da capacidade de trabalho para a atividade habitualmente exercida e a demonstração do nexo de causalidade entre os elementos citados.

Apurado por meio de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho, ainda não consolidadas, não acarretaram a redução na capacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, mostra-se ausente o direito ao recebimento do auxílio-acidente”
.

(TJ-MG - AC: 10245120106738001 Santa Luzia, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que as lesões apresentadas pela parte apelante não estão consolidadas, bem como que há possibilidade de tratamento e reversão do quadro clínico, o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, de modo que não é devido o benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise de matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

Cuida-se de
ação previdenciária
proposta por
Dieimys Dreyfus Bresciani
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, presente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) com posterior conversão do benefício para a espécie acidentária (espécie 91).

No caso, constata-se pelo laudo pericial emprestado de reclamação trabalhista que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Além disso, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416).

De resultado, ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, pelo que acompanho o seu bem-lançado voto para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023